Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-42.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001764-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), KELLEN FERNANDA OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 924.559.131-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da materialidade e autoria do crime de ameaça, consubstanciadas nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joatan Alves de Oliveira
contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n. 1764-42.2017.8.11.0002 – Código 47948, que o condenou, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), à pena de 1 mês e 8 dias de detenção, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque as únicas evidências seriam a palavra da vítima e a de seu pai. Aduziu, subsidiariamente, que não houve dolo nas ameaças, porquanto o apelante estaria sob o efeito de medicamentos (Id. 26628977).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 26628979).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 27749489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020